Tribunal: TJES
Processo: 5002353-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002353-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ITATIAIA MOVEIS S A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECEDENTE – SEGURO-GARANTIA – EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes. Isso porque o seguro-garantia se equipara à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Precedentes deste e. TJES.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes e a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, tal qual a negativação do nome da empresa, podem dificultar ou inviabilizar a execução regular das atividades da empresa agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente para determinar que se suspendam “eventuais apontamentos dos dados da autora junto ao CADIN Estadual, à SERASA, e o Protesto; determinando ainda ao requerido que forneça à parte autora Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa aos créditos tributários versados no AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 5.022.134-4”.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que o oferecimento de seguro-garantia não possui o efeito de obstar o protesto da CDA e de impedir a inclusão do nome do devedor no CADIN e SERASA.

Em decisão id. 7864312, foi indeferido o efeito suspensivo.

A parte Agravada, intimada, quedou-se inerte quanto à apresentação de contrarrazões.

A Agravante informou em id. 8155515 que não iria recorrer da decisão referida.

Vieram os autos conclusos. É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,05 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002353-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ITATIAIA MÓVEIS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente para determinar que se suspendam “eventuais apontamentos dos dados da autora junto ao CADIN Estadual, à SERASA, e o Protesto; determinando ainda ao requerido que forneça à parte autora Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa aos créditos tributários versados no AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 5.022.134-4”.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que o oferecimento de seguro-garantia não possui o efeito de obstar o protesto da CDA e de impedir a inclusão do nome do devedor no CADIN e SERASA.

Em decisão id. 7864312, foi indeferido o efeito suspensivo.

A parte Agravada, intimada, quedou-se inerte quanto à apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Como já frisado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de o seguro-garantia oferecido pelo devedor obstar a inclusão do nome deste último no CADIN e SERASA, bem como o protesto, além de permitir a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Sobre o tema, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº. 378, firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp 1.156.668/DF Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010).

Com efeito, não obstante o seguro-garantia não possua o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, há entendimento no sentido de que a sua admissão, para fins de antecipação de penhora, é suficiente para, além de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, obstar os atos constritivos de protesto e inscrição perante o CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SEGURO-GARANTIA – EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN” (TJES, Agravo de Instrumento n. 048189001166, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 09/10/2018, DJES 14/11/2018); 2. Embora o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes. Isso porque o seguro-garantia se equipara à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. Precedentes deste e. TJES; 3. Aparentemente, um sistema da prefeitura municipal indicou que o alvará de funcionamento não poderia ser expedido em razão do débito fiscal em discussão. Ademais, o alvará somente foi expedido após a concessão da medida liminar pelo douto Juízo de origem. Essas circunstâncias revelam, ao menos nesta etapa embrionária do procedimento, a existência do interesse de agir; 4. A inscrição em cadastro de inadimplentes e a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e do alvará de funcionamento podem dificultar ou inviabilizar a execução regular das atividades da empresa agravante; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008284-10.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 11.10.2023).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Prevalece na Primeira Câmara Cível o entendimento de que “Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF” (Agravo de Instrumento n. 5005698-68.2021.8.08.0000). 2. A jurisprudência do STJ também reconhece que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010.). 3. A fim de harmonizar o entendimento adotado por este órgão fracionário, prestigiando a segurança jurídica e a isonomia, atribuem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da embargante, mormente porque reconhecido que o seguro-garantia prestado é idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP. 4. Embargos de declaração acolhidos. (Data: 04/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002479-13.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Carta de fiança).

Assim, diante da dita garantia, mostra-se possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como obstar a negativação do nome do devedor, sem, contudo, sobrestar os demais efeitos que recaem sobre o crédito tributário.

Para além da probabilidade do direito, a Agravada também demonstrou, na sua petição inicial perante o juízo de origem o perigo da demora, haja vista que a inscrição em cadastro de inadimplentes e a impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa podem dificultar ou inviabilizar a execução regular das atividades da empresa agravada.

Diante do exposto, sendo a decisão agravada a exata expressão do dito entendimento, merece ser a mesma mantida. Por isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

VOTO VOGAL - DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual, em sede de “ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente”, deferiu a liminar
“para, especificamente quanto ao título objeto da presente demanda, suspender eventuais apontamentos dos dados da autora junto ao CADIN Estadual, à SERASA, e o Protesto; determinando ainda ao requerido que forneça à parte autora Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa aos créditos tributários versados no AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 5.022.134-4. Estabeleço prazo de 05 dias para operacionalização do preceito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, em R$ 20.000,00, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, ato de improbidade administrativa dentre outras sanções civis e administrativas ao agente público responsável. ”

Todavia, hei por bem lançar divergência, a fim de manter minha congruência judicante sobre a temática.

Afinal, reconheço a
plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ e deste TJES, no sentido de que embora o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF.

Nesse sentido:

“[...] 2.
É entendimento consolidado neste Tribunal Superior de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está limitado às hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não se estendendo ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária. Precedentes.
3. Inexistente situação apta a gerar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, é devida a compensação de ofício dos créditos pela autoridade administrativa competente. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.
É inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro nos termos da orientação pacífica deste Tribunal. Aplicável à hipótese a Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.058.665/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

“[...] 4. Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020.

5.
Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.
[...]”

(AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é possível receber a apólice de seguro como garantia do débito tributário inscrito no “Lançamento de Crédito Tributário Referente ao ICMS”, pois se trata de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória. 2. O seguro-garantia é instrumento idôneo à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, apto a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado, tal como postula a Autora na origem. 3.
O instrumento apresentado somente autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010017-11.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Prevalece na Primeira Câmara Cível o entendimento de que “Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF” (Agravo de Instrumento n. 5005698-68.2021.8.08.0000). 2. A jurisprudência do STJ também reconhece que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010.).
3. A fim de harmonizar o entendimento adotado por este órgão fracionário, prestigiando a segurança jurídica e a isonomia, atribuem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da embargante, mormente porque reconhecido que o seguro-garantia prestado é idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP.
4. Embargos de declaração acolhidos. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002479-13.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Apr/2023)

Some-se a isso que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também sobressai do decurso do tempo com a impossibilidade do ente estadual adotar as medidas de cobrança extrajudicial (Protesto, CADIN), que guardam potencial para viabilizar a percepção do crédito tributário.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente relator, entendo por lançar a dissidência, a fim de
dar provimento ao recurso
do Estado do Espírito Santo para determinar que a tutela provisória de urgência concedida na decisão agravada, fique adstrita ao aceite do seguro garantia para viabilizar apenas a emissão de certidão positiva com efeito de negativa referente ao auto de infração nº
5.022.134-4.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões